Tribunal: TJDFT
Processo: 0705156-56.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O Juízo singular julgou improcedentes os pedidos iniciais ao fundamento de ser necessária a quitação do contrato de arrendamento e transferência da sua titularidade para o autor, para só depois transferir o bem para terceiro. Também afirmou que a ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito pelo vendedor gera a responsabilidade solidária, a teor do art. 134 do CTB e que eventual discussão acerca da responsabilidade pelo pagamento dos débitos perante ao DETRAN deveria ser submetido à análise dos Juizados Fazendários.
2. O Juízo de origem ignorou o entendimento da Jurisprudência pátria no sentido de que tal regra deve ser mitigada quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiro, ainda que não ocorra a comunicação da transferência de propriedade nos termos do art. 134 do CTB, afastando, assim, a responsabilidade do antigo proprietário.
3. A comprovação da tradição do bem em debate apenas pela juntada de procuração não se mostra suficiente para comprovar sua venda. No entanto, neste ponto, o Juízo singular não conferiu à parte autora a oportunidade de sanar eventual vício, intimando-a a apresentar comprovantes de pagamento, recibos ou outros documentos que comprovassem o alegado.
4. Como é cediço, no âmbito dos Juizados Especiais, que a revelia só pode ser decretada com o não comparecimento do réu à audiência de conciliação, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Ademais, também se mostra equivocado o fundamento de ser a análise da responsabilidade solidária, do art. 134 do CTB, matéria exclusiva dos Juizados Fazendários. Isto porque a presente ação trata claramente da relação de particulares, sem conter qualquer pertinência subjetiva nos pedidos autorais que inclua o DETRAN como polo passivo necessário no processo.
6. O caso em apreço não se enquadra na aplicação da teoria da causa madura. É que entrar no mérito importaria em flagrante supressão de instância, além do que tal procedimento pode ter o indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular. Por isso, a sentença deve ser anulada para ser realizado seu regular processamento no juízo de origem.
7. Recurso do autor conhecido e provido. Sentença anulada e determinado o retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação.